Tribunal: STJ
Processo: 5014140-94.2024.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909365 - SC (2025/0131861-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ERMINDA WOESTEHOFF
ADVOGADOS
: HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
13/05/2025
19/05/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47629238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:02:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 6b156674-dc14-435a-b993-2c1936b60f4c

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47629238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:02:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 6b156674-dc14-435a-b993-2c1936b60f4c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909365 - SC (2025/0131861-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ERMINDA WOESTEHOFF
ADVOGADOS
: HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

Documento eletrônico VDA47396137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:53
Código de Controle do Documento: db9d7e41-d1c9-480b-9326-2301a879b2a6

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
CREFISA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
interpôs recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, ao
argumento de violação aos arts. 421 do Código Civil; 355, I e II, e 356,
I e II, do Código de Processo Civil; além de divergência jurisprudencial
quanto aos juros remuneratórios (evento 46, RECESPEC2).
Cumprida a fase do art. 1.030, caput, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Dispensada a relevância das questões de direito federal
infraconstitucional, prevista no art. 105, § 2o, da Constituição Federal,
por ainda não estar devidamente regulamentada, e preenchidos os
demais requisitos extrínsecos, passo à análise da admissibilidade do
recurso.
Em relação à suposta ofensa ao art. 421 do Código Civil, e à
divergência jurisprudencial correlata, a ascensão da insurgência pelas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional encontra óbice nas
Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
Em síntese, a recorrente sustenta que os contratos são plenamente
válidos, tratando-se de atos jurídicos perfeitos, por isso constituem lei
entre as partes, razão pela qual é descabida sua invalidação; e que a
Documento eletrônico VDA47396137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:53
Código de Controle do Documento: db9d7e41-d1c9-480b-9326-2301a879b2a6

Câmara reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios mediante
simples cotejo com a taxa média de mercado publicada pelo Bacen,
sem a análise individualizada das peculiaridades do caso concreto.
É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
revisão da taxa de juros remuneratórios de forma excepcional, quando
restar configurada a relação de consumo e a abusividade for
claramente demonstrada, considerando as particularidades do caso
específico.
Contudo, no caso dos autos, constato a ausência de impugnação ao
fundamento basilar do aresto, grifado abaixo:
3.1 Juros remuneratórios - apelo do banco
A ré pretende a reforma da sentença que reconheceu a abusividade
dos juros pactuados, limitando a taxa de juros remuneratórios à média
divulgada pelo Banco Central.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n. 1.061.530/RS, submetido rito dos recursos repetitivos,
pacificou a orientação a respeito dos juros remuneratórios em
contratos bancários e firmou as seguintes teses:
Tese 24/STJ: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626
/33), Súmula 596/STF. Tese
25/STJ: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade.
Tese 26/STJ: São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.
Tese 27/STJ: É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
Do corpo do acórdão supracitado, extrai-se que a excepcionalidade
que autoriza a revisão das taxas de juros remuneratórios contratadas
pressupõe a comprovação de que discrepe de modo substancial da
média do mercado, salvo se justificada pelo risco da operação.
A ressalva demonstra, no entanto, que a simples comparação entre a
taxa pactuada e aquela divulgada pelo Banco Central à época da
contratação não se mostra suficiente, ou seja, a onerosidade do
Documento eletrônico VDA47396137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:53
Código de Controle do Documento: db9d7e41-d1c9-480b-9326-2301a879b2a6

encargo deve ser aferida de acordo com as peculiaridades do caso
concreto.
A propósito, a jurisprudência mais recente da Corte Superior confirma
a orientação de que a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
é um referencial que deve ser observado em conjunto com as
particularidades de cada relação negocial de consumo estabelecido
entre as partes.
[...]
Em outro julgamento, o Superior Tribunal de Justiça destacou ainda
outros critérios para a aferição da abusividade das taxas de juros
remuneratórios, como se verifica a seguir:
[...] 16. De fato, nos termos do que ficou decidido no julgamento do R
Esp n. 1.061.530/RS, a interferência do Poder Judiciário nos contratos
de mútuo, com a redução das taxas de juros pactuadas, exige
fundamentação adequada que considere as peculiaridades de cada
negócio jurídico.
17. Não é suficiente, portanto, (I) a menção genérica às supostas
"circunstâncias da causa" não descritas na decisão, (II) acompanhada
ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a
média praticada no mercado ou (III) a aplicação de algum limite
adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual. Nesse
sentido: AgInt no AR Esp n. 1.522.043/RS, Quarta Turma, julgado em
, D Je de
; R Esp n. 1.821.182/RS, Quarta Turma,
17/11/2020
10/3/2021
julgado em
, D Je de
; AgInt no AR Esp n.
23/6/2022
29/6/2022
1.493.171/RS, Quarta Turma, julgado em
, D Je de
17/11/2020
.
10/3/2021
18. Em síntese, deve-se observar os seguintes requisitos para a
revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de
relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal,
com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da
abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros
fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da
captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o
relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas,
revelando-se insuficiente, portanto, (I) a menção genérica às
"circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente -, (II) o
simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de
mercado divulgada pelo BACEN e (III) a aplicação de algum limite
adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual. [...] (R Esp
n. 2.009.614/SC, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, da Terceira
Turma, julgado em 27.09.2022 ) (grifou-se)
Documento eletrônico VDA47396137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:53
Código de Controle do Documento: db9d7e41-d1c9-480b-9326-2301a879b2a6

Como se observa, é necessária uma análise criteriosa das
particularidades do caso concreto, somente a partir da qual é permitida
a revisão dos juros.
A análise, portanto, é sempre do caso em concreto, já que a taxa
média do BACEN é referencial útil, mas não o único a ser considerado
na verificação da abusividade. Nestes termos, "O caráter abusivo da
taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as
peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e
época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de
renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio
relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil
de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação,
entre outros aspectos." (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, D Je de 29/6/2022
).
Pode-se concluir que apenas o cotejo entre a taxa de juros contratada
e aquela divulgada pelo BACEN não é suficiente para aferir a
abusividade do encargo remuneratório, sendo imprescindível a
constatação das peculiaridades que envolvem a contratação, como por
exemplo o risco da operação, as garantias ofertadas, o relacionamento
mantido entre as partes, a situação econômica do contratante, dentre
outros.
Assim, tem-se que, no caso dos autos, trata-se de contrato de crédito
pessoal, firmado em setembro de 2018, cuja taxa contratada é de
791,61% ao ano, sendo que a taxa média de juros divulgada pelo
BACEN para o mesmo período da assinatura do contrato é de
122,29% ao ano.
Isso demonstra que os juros praticados na espécie excederam em
muito a taxa média de mercado, de modo que não há como fugir da
conclusão de que são, de fato, abusivos.
Dito isso, denota-se a ausência de provas por parte da casa bancária
sobre "a situação da economia na época da contratação, o custo da
captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o
relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas" (STJ,
REsp n. 2.009.614/SC, rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 27-9-2022)", de
modo que não há como concluir pela ausência de abusividade do
encargo no patamar contratado, restando, portanto, caracterizada a
desvantagem exagerada em relação à parte consumidora.
Além disso, o histórico de negativações apresentado não valida, nem
justifica a aplicação de taxas de juros superiores ao padrão. Primeiro,
Documento eletrônico VDA47396137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:53
Código de Controle do Documento: db9d7e41-d1c9-480b-9326-2301a879b2a6

porque as pendências financeiras que resultaram na inscrição do
nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito são posteriores à
contratação discutida neste caso. Segundo, porque os riscos inerentes
à atividade financeira e à modalidade de crédito oferecida pelo banco
não podem ser imputados ao consumidor. Em igual pensar: (TJSC,
Apelação Cível n. 0301260-38.2018.8.24.0075, rel. Dinart Francisco
Machado, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 04-06-2019 e
Apelação Cível n. 0303463-05.2017.8.24.0011, rel. Guilherme Nunes
Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 27-06-2019).
Ou seja, não houve demonstração cabal, com menção expressa às
peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada,
levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da
economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos,
o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco
e as garantias ofertadas, requisitos definidos pelo STJ no R Esp
2.009.614/SC.
Diante disso, presente a abusividade capaz de colocar o consumidor
em desvantagem na relação negocial entabulada entre as partes,
admite-se a revisão e a limitação dos juros fixados, até porque, como
já mencionado, o recorrente/banco não apresentou justificativa de
custo extraordinário na captação de recurso para utilização de um
patamar de juros tão elevado, muito menos verificado um excepcional
risco de crédito.
[...]
Com isso, compreende-se que a instituição financeira não se
desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar o resultado da
análise de perfil do mutuário capaz de justificar a adoção da taxa
praticada, pois não há nos autos qualquer elemento de prova que
demonstre os custos da captação dos recursos à época do contrato,
fontes de renda da parte autora para apurar sua situação econômica,
nem mesmo indicativos sobre o resultado da análise do perfil de risco
de crédito pertinente à instituição financeira (Apelação n. 5035100-
42.2022.8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.
Silvio Franco, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 22-02-2024).
Desse modo, ante a inexistência de substrato probatório mínimo a
justificar a pactuação de juros tão superiores aos divulgados pelo
BACEN, hão de ser reputados abusivos as juros remuneratórios, de
modo que se mantém inalterada a sentença no ponto (Grifei).
O Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento segundo o
qual a falta de combate a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula 283 do
STF.
Documento eletrônico VDA47396137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:53
Código de Controle do Documento: db9d7e41-d1c9-480b-9326-2301a879b2a6

[...]
É sabido que "à luz do princípio da dialeticidade, não basta à parte
recorrente manifestar o inconformismo e a vontade de recorrer; precisa
impugnar todos os fundamentos suficientes para sustentar o acórdão
recorrido, demonstrando, de maneira discursiva, por que o julgamento
proferido merece ser modificado" (STJ, AgInt nos E Dcl no AR Esp n.
2.168.791/RR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 20-6-
2023).
Atinente à alegada violação aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC, a
ascensão do reclamo encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a modificação do julgado,
para reconhecer a existência de cerceamento de defesa, demandaria
o reexame de questões fáticas.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante deixou de combater a
específica fundamentação trazida na decisão agravada com fundamento da
aplicação da Súmula 283/STF.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
Documento eletrônico VDA47396137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:53
Código de Controle do Documento: db9d7e41-d1c9-480b-9326-2301a879b2a6

/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
Documento eletrônico VDA47396137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:53
Código de Controle do Documento: db9d7e41-d1c9-480b-9326-2301a879b2a6

do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47396137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:07:53
Código de Controle do Documento: db9d7e41-d1c9-480b-9326-2301a879b2a6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.909.365 / SC
Número Registro: 2025/0131861-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50141409420248240930
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ERMINDA WOESTEHOFF
ADVOGADOS : HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47587170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:36:07
Código de Controle do Documento: 7fa69337-36aa-478c-8ddb-6004b52253f4